Tribunal: TJBA
Processo: 0019639-41.1990.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019639-41.1990.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA MARIA SOARES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARILDETE SILVA BRITO, PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
VICTOR VALENTE SANTOS DOS REIS

ACORDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃ
O.
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. A AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO IMPLICA NA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA CONSIGNATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NO CASO, RESTOU CONSTATADA A IRREGULARIDADE E INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS REALIZADOS PELA APELANTE. EM SUAS RAZÕES RECURSAIS, A APELANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES DE MÉRITO DA SENTENÇA
. QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTES DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA APELADA E NÃO EM VALOR FIXO. ART. 85, §2º, DO CPC. AFASTADA A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA GRAVE OU DOLO. PRECEDENTES DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente a demanda, condenando a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento judicial;

2.
A consignação em pagamento somente terá como consequência a extinção da obrigação quando o depósito da dívida for integral, pois o pagamento parcial não tem o condão de extinguir o vínculo obrigacional. Acaso se verifique a insuficiência do depósito, a sentença deve ser de improcedência. É o que se depreende da leitura da ementa do REsp 1.108.058/DF (Tema Repetitivo n. 967);

3.
No caso,

como bem observado pelo juízo
a quo
, os valores depositados nunca foram incontroversos. O juízo
a quo
observou, de forma precisa, que acaso a Apelante e sua litisconsorte tivessem realizado os depósitos pontualmente, na forma liminarmente deferida, elas não teriam incorrido em mora. No entanto, uma vez que os depósitos subsequentes foram efetivados em valores inferiores àqueles indicados na própria petição inicial, bem como de forma absolutamente irregular, sem qualquer justificativa para tanto, não se constata o depósito integral da dívida. Como pertinentemente ressaltou o magistrado primevo, a irregularidade dos depósitos foi constatada e alertada desde a sentença prolatada em 1998 (anulada pelo TJBA). Em suas razões recursais, a Apelante não infirma as conclusões de mérito da sentença. Não foi tecida linha argumentativa para comprovar que seus cálculos estão corretos. Ora, o fato de a Apelante ter contratado contador e realizado depósito com base nas contas por ele apresentadas não significa, necessariamente, que estes cálculos estão corretos. Uma vez que a Apelante não apresentou tese capaz de infirmar a conclusão do magistrado
a quo
, verifica-se que esta resta mantida, consoante entendimento do STJ;

4.
Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que não agiu com acerto o magistrado primevo ao fixá-los em vinte mil reais. Na forma do art. 85, §2º, do CPC, a sentença condenará a parte vencida a pagar honorários advocatícios, os quais devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou sobre o valor atualizado da causa, quando não foi possível mensurar o efeito patrimonial da condenação. No caso concreto, os honorários devem ser fixados no importe de 20% do proveito econômico obtido pela Apelada;

5.
No que diz respeito à condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, também não agiu com acerto o magistrado
a quo
. Consoante entendimento do STJ, a multa por litigância de má-fé somente é devida quando restar demonstrado que a atuação da parte se deu com culpa grave ou dolo, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes;

6.
A
PELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0019639-41.1990.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

SA
NDRA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

e, como Apelada, a

TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO
E
D
AR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA